Tribunal: TJDFT
Processo: 0718314-30.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE CITAÇÃO VÁLIDA. MUDANÇA DE ENDEREÇO. CARTA CITATÓRIA ENTREGUE NO ENDEREÇO ANTIGO. AR RECEBIDO POR TERCEIRO. SENTENÇA ANULADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. Insurge-se a parte recorrente em face de sentença que decretou sua revelia, e acolheu os pedidos do autor para: “(...)1. determinar à ré, em obrigação de fazer, que realize o recolhimento previdenciário acima mencionado, no importe de R$ 2.603,21, com todos os encargos a serem cobrados pelo INSS, cujo prazo para cumprimento e multa serão fixados no cumprimento de sentença; 2. condenar a parte ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 6.000,00, com a finalidade de reparação pelos danos morais, com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, contados da presente data.(...)”.

2. Em suas razões, a recorrente suscita preliminar de nulidade de citação, sob o fundamento de que o mandado de citação expedido por AR foi encaminhado para endereço diverso do seu, o qual não corresponde ao verdadeiro endereço constante do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, ressaltando que a pessoa que recebeu a citação de ID no 51818868 não é funcionária da empresa.

3. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, ID 51818883 e ID 51818885. Não foram apresentadas contrarrazões.

4. Passo à análise da preliminar. Nos termos do Art. 18 da Lei 9.099/95, a citação far-se-á: “I - por correspondência, com aviso de recebimento em mão própria; II - tratando-se de pessoa jurídica ou firma individual, mediante entrega ao encarregado da recepção, que será obrigatoriamente identificado; III - sendo necessário, por oficial de justiça, independentemente de mandado ou carta precatória”.

5. Na situação em analise, a parte recorrente sustenta que o AR foi expedido para endereçamento que não corresponde ao seu endereço constante do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica. Em consulta ao site da Receita Federal, verificou-se que o endereço cadastrado no CNPJ da empresa recorrente é o SCN Quadra 02, Bloco D, Sala 1301, Entrada B, Edifício Liberty Mall, Asa Norte, Brasília – DF, CEP 70712-903, conforme documento de ID no 51818876. Tal cadastro consta desde o ano de 2005. Logo, a alegação de que o AR foi recebido por terceiro, que não pertence ao quadro de funcionários da empresa, é verossímil.

6. Neste ponto, ressalte-se que, em que pese o artigo 18 da Lei 9.099/1995 exigir a entrega da carta citatória para encarregado claramente identificado, não há como afirmar se, no caso dos autos, que foi garantido à ré o direito de ter conhecimento prévio sobre o processo em andamento, tampouco se teve conhecimento sobre a audiência de conciliação, realizada no dia 02/06/2023, cuja simples ausência acarreta os nefastos efeitos da revelia (art. 20 da Lei 9.099/95). Ademais, o recorrido não demonstrou outro endereço para encaminhamento da citação, rompendo o necessário triângulo judicial para o equilíbrio do processo e conclusão justa da lide.

7. Assim, em obediência aos princípios basilares da segurança jurídica e do devido processo legal, acolho a preliminar de nulidade de sentença e declaro nulos os atos praticados a partir da juntada do AR de citação de ID no 51818868. Nesse sentido: “(...) 2. Em que pese o extravio da correspondência tratar-se de fato estranho ao processo, imputar ao réu responsabilidade pelo recebimento de citação por empregado estranho ao seu quadro, que não exerce a função de porteiro ou recepcionista sequer do edifício onde se situa o pet shop, é medida temerária, que ofende o princípio do devido processo legal.” (Acórdão 1025551, 0701880-95.2016.8.07.0020, Relator: ARNALDO CORREA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 21/06/2017, publicado no DJE: 26/06/2017); “(...) 5. De fato, verifica-se a ausência de citação formal da ré, ora recorrente. O AR de ID 29980370 foi recebido por terceiro, pairando dúvidas sobre o recebimento ou não do Mandado de Citação e Intimação, e se foi oportunizada à parte ré o seu direito de comparecer à audiência de conciliação, a fim de apresentar a sua resposta contrapondo a inicial. Nula, portanto, a sentença que declarou revelia e condenou a parte ré sem que tenha ocorrido a sua regular citação”. (Acórdão 1417016, 0716833-25.2020.8.07.0020, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/04/2022, publicado no DJE: 04/05/2022).

8. Recurso CONHECIDO E PROVIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA. Sentença anulada. Determinação de retorno dos autos para designação de audiência de conciliação.

9. Sem honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.